Tribunal: STF
Processo: ARE 1549648
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás interpôs agravo (eDoc 26), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 24) que, ao registrar os óbices previstos nas Súmulas 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 22) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça local, cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial (eDoc 14):



    APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. DESNECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO POR VIA DIVERSA. RESSARCIMENTO. FUNAC. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.



    [...]



    O recorrente alega violação aos arts. 97 e 100 da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Estadual n. 20.416/2019 sem submeter a questão ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em desrespeito à reserva de plenário. Segundo argumenta:



     Não há dúvida que a decisão afastou a aplicação da Lei Estadual n. 20.416/2019 sem submeter a questão ao controle de constitucionalidade adequado ao Órgão Especial do TJGO, pois a referida lei justamente afastou a possibilidade de ressarcimento de período anterior a abril de 2012, e, expressamente, o acórdão admitiu períodos após tal data, declarando, de forma transversa a inconstitucionalidade da referida legislação, por meio de Órgão fracionário.



     A Lei Estadual nº 20.416/2019, que alterou a Lei Estadual nº 17.555/2012 introduziu mudanças substanciais, como o afastamento de períodos relevantes para a apuração de compensação financeira, afetando diretamente a ordem pública e o equilíbrio financeiro dos contratos celebrados com o Estado. 



     E como visto, o Acórdão recorrido ignorou a incidência da Lei Estadual nº 20.416/2019, que impede tal ressarcimento, se furtando enfrentar a questão, tendo-se em vista que o deslinde da demanda perpassa pela ponderação obrigatória acerca da constitucionalidade, ou não, da referida legislação. 



     É clara a afronta à Constituição Federal, que em seu art. 97, prescreve que “somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”. 



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do recurso (eDoc 40).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Não prospera a alegação de violação à cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal nem afastou sua aplicação. Limitou-se a registrar que eventual juízo de constitucionalidade não influiria na solução da controvérsia, a qual apenas demandaria a análise de normas infraconstitucionais (Lei Estadual nº 17.555/2012 e Decreto nº 7.732/2012), bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido, transcrevo trechos do acórdão:



     Por outro lado, se a questão debatida comportar solução sem a necessidade de se analisar a constitucionalidade da norma em questão, por óbvio, o incidente não deverá ser desencadeado, como bem esclarece a doutrina a respeito:



    [...]



     Na hipótese dos autos, observa-se que os despachos e decisões administrativas que negaram o pedido de ressarcimento, via FUNAC, dos valores despendidos pela CELG D, nos autos do processo trabalhista n. 0011787 72.2015.5.18.0002, tiveram como fundamento o zelo processual, no sentido de que “(...) Diante do exposto, na linha do entendimento consolidado no Despacho nº 177/2018 – SEI GAB, conclui-se que as verbas, cujo ressarcimento se pleiteia na peça de ingresso, NÃO são passíveis de cobertura pelo fundo de aporte – FUNAC, haja vista a ausência, no caso, do requisito regularidade formal, conforme já esclarecido no item 27 da fundamentação supra (...). 



    Sob esse prisma, considerando que a lei 20.416/2019, objeto do pretendido incidente, não serviu de fundamento à negativa administrativa, depreende-se ser inteiramente possível alcançar a solução da controvérsia sem o desencadeamento do controle, razão pela qual, indefiro-o.



    [...]



     Na hipótese, por meio do Termo de Cooperação de 2012, acordado entre a CELG-D e o Estado de Goiás, almejando viabilizar a federalização da Celg Distribuição S/A, estabeleceu o Fundo de Aporte à CELG D - FUNAC, com o objetivo de reunir recursos financeiros previstos como fonte de receita, bem como de recursos orçamentários previstos na Lei nº 17.555, de 20 de janeiro de 2012, para garantir a adimplência das obrigações provenientes dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da CELG D, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da efetiva alienação do controle acionário para Eletrobras, que ocorreu em 27/01/2015. 



     A referida medida levou o propósito de assegurar os adquirentes das ações da CELG-D, contra possíveis eventualidades ou acasos, que pudessem alterar a situação econômica da companhia, criando o FUNAC na finalidade de contingência, proporcionando melhor segurança aos interessados na aquisição das ações.



    [...]



    Nesse contexto, observa-se que a Lei nº 17.495/2011 autorizou a venda das ações ordinárias da CELG-D e a Lei Estadual nº 17.555/2012 criou o FUNAC, ocorrendo efetivamente a transferência de 51% das ações para a ELETROBRÁS, em 27/01/2015, data esta considerada o marco da federalização da companhia até então estadual. 



     Na sequência, a ELETROBRÁS, que detinha 51% das ações, juntamente a CELGPAR, que detinha as demais 48% das ações ordinárias da CELG-D, venderam, em 14/02/2017, suas ações para ENEL BRASIL S/A; que por sua vez, negociou, em 29/10/2022, todas as suas ações para a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, que passou a sucedê-la em todos os direitos e obrigações. 



    [...]



    Assim, para o direito ao ressarcimento pelo FUNAC, deverá verificar: a) se o crédito pendia de pagamento ao tempo da alienação das ações pela CELGPAR; b) se o fato gerador constitutivo da obrigação em face da CELG D, ocorreu antes de 27/01/2015; c) se a constituição definitiva do crédito se deu em momento posterior à publicação da Lei nº 17.555/12, ou seja, em 23/01/2012; d) se o momento do ressarcimento pelo FUNAC ultrapassará a longínqua data de 20 de janeiro de 2042; e) tratar-se de obrigação não conhecida na data da aquisição; e f) se houve a regularidade formal dos processos que geraram a obrigação de pagar para a CELG D. 



    Nesse sentido, na hipótese ora em análise, verifica-se que a ENEL, aos 02/07/2021, protocolou o processo administrativo n. 202100004086663, buscando o ressarcimento do valor de R$ 338.911,12 (trezentos e trinta e oito mil e novecentos e onze reais e doze centavos), despendido pela CELG-D nos autos do processo judicial trabalhista n. 0011787-72.2015.5.18.000, ajuizado em 10/11/2015 e transitado em julgado em 01/07/2019, cujo parecer PROT-10237 Nº 640/2021, elaborado pela Procuradoria-Geral do Estado, fundamentou (movimentação n. 01, arquivo n. 23): 



    [...]



    O acolhimento da pretensão recursal pressupõe reexame de provas e de legislação infraconstitucional, providência inviável em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. No mesmo sentido, em casos envolvendo as mesmas partes, colho os seguintes precedentes: ARE 1.548.673/GO, de minha relatoria, ARE 1.557.981/GO, Rel. Min. Flávio Dino; ARE 1.548.161/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.548.113/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Ademais, o Supremo Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o acórdão recorrido não se fundamenta na incompatibilidade entre norma legal e a Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE nº 1.473.882-AgR- segundo, Rel. Min. Flávio Dino:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 454 do STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. A caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário exige que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



     Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente